Tribunal: TCU
Processo: 043.943/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 455/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.943/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Barreto Fraga (XXX.639.005-XX); Franciele de Oliveira Santana (XXX.573.781-XX); Ilaine dos Santos Damasceno (XXX.908.725-XX); Kecia Cristina Faria de Oliveira Amorim (XXX.719.776-XX); Leandro Oliveira dos Santos (XXX.562.505-XX); Luciana Figueiredo Gonzalez (XXX.858.534-XX); Nailin Melina Pires da Silva Seixas (XXX.192.721-XX); Natalia Borges Abrao (XXX.627.366-XX); Raissa Caldeira Bretas (XXX.850.966-XX); Rivana Ferreira de Souza (XXX.902.723-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.